Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF.
I – Tratando-se de ação coletiva, o Juízo prolator do título executivo não está prevento para os pedidos de cumprimento individual de sentença dele decorrentes. Art. 137, §3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal.
II - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap submete-se ao regime de precatórios, conforme entendimento do STF no julgamento da ADPF 949/DF, ficando ressalvada eventual modulação de efeitos.
III – Agravo de instrumento provido.